Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700779-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CESAR PATRICIO DOS SANTOS IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ANTÔNIO CÉSAR PATRÍCIO DOS SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que, nos autos da ação penal no 0702622-55.2022.8.07.0006, condenou o paciente pela prática da conduta prevista no art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à determinação da custódia cautelar (ID 42704482). Em suas razões recursais (ID 42704486), alega o impetrante, em suma, que o paciente se encontra recluso desde o dia 10 de março de 2022, fazendo jus à detração de 10 (dez) meses da pena imposta. Aduz, ainda, que, nos termos do Pacote Anticrime, quando o apenado é reincidente, deve cumprir 20% da pena para a progressão de regime, de maneira que, tendo cumprido antecipadamente 10 (dez) meses da pena em regime mais gravoso, tem direito ao regime aberto. Por fim, defende o direito de apelar em liberdade à luz do princípio constitucional da inocência e do princípio da homogeneidade da pena. Requer a concessão da liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a progressão de regime, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Decisão ao ID 42741815, indeferindo a liminar. Informações prestadas ao ID 42764163. Manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal, ao ID 42818402, pelo conhecimento e denegação da ordem. É o relatório. DECIDO. Em que pese a análise acerca do regime de cumprimento da pena feito em sede liminar, constata-se que o habeas corpus em exame não alcança conhecimento. De fato, embora esta Relatoria tenha consignado ao ID 42741815, em juízo de cognição sumária, que o pleito atinente à detração penal não comporta análise, certo é que os demais temas trazidos pelo impetrante – direito à progressão de regime e a responder em liberdade – também não comportam apreciação. Isso porque o impetrante não logrou demonstrar que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sendo certo que tais alegações se referem a matérias que extrapolam os limites da via eleita. Como visto, o impetrante formulou o presente habeas corpus para o fim de impugnar a sentença condenatória de ID 42704485 - Pág. 358–374, manejando-o em nítida substituição à apelação criminal, consoante previsão do artigo 593 do Código de Processo Penal. Nesse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade a ser reparada pela via do habeas corpus, o que apenas se admitiria se demonstrada a existência de constrangimento ilegal, o que, como dito, não ocorreu na hipótese, devendo a matéria ser deduzida por via diversa. Nesse sentido confira-se: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INSURGÊNCIA QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO EM LEI. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. O direito de apelar em liberdade não pode ser concedido quando persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar. Na hipótese, o d. Juízo de origem salientou a periculosidade do agente no caso concreto e seu histórico de violência doméstica, motivos suficientes para justificar a manutenção da prisão do paciente. 2. Conforme orientação do colendo Supremo Tribunal Federal, acompanhada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, inviável a impetração de habeas corpusem substituição ao recurso cabível. A via dohabeas corpusnão é a adequada para análise do regime prisional imposto na sentença condenatória. A matéria é típica de apelação, já interposta pela Defesa do paciente, ocasião em que o exame da questão será efetuado em via recursal de maior abrangência. 3. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1373779, 07278594620218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) HABEAS CORPUS. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUTO DE RECURSO. APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME DE CUMPRIMENTO. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA. VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. I - Inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, ressalvada a concessão da ordem de ofício em hipóteses de manifesta ilegalidade. II - Expedida carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução proceder à detração e eventual progressão de regime, observando os parâmetros objetivos e subjetivos para a espécie, atendendo-se à finalidade do § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal. III - Ausente pedido quanto à pretendida revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do coronavírus na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. IV - Ordem não admitida. (Acórdão 1253053, 07099294920208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. NÃO CABIMENTO DO WRIT. Não se admite, como regra, a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento dessa ação constitucional, no caso, para discutir o regime inicial de cumprimento da pena que deve ser objeto de insurgência do paciente em sede de apelação. Não se verifica, no caso, ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder na fixação do regime prisional. O Juízo a quo fundamentou o regime inicial fechado nos ditames do artigo 33, § 3o, do Código Penal, com base em seu livre convencimento motivado. Inexistência, em exame de ofício, de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ordem inadmitida. (Acórdão 1225080, 07273542620198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 1. Não se admite, como regra, a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento dessa ação constitucional, no caso, para discutir o regime inicial de cumprimento da pena que já é objeto de insurgência do paciente em sede de apelação. 2. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1217414, 07148837520198070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no PJe: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Destarte, conclui-se inviável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo do meio processual adequado, visando à revisão da sentença proferida pelo Juízo de origem, mediante a apreciação de matérias relacionadas ao regime inicial de cumprimento de pena ou a detração penal. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora